Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-62.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU CONVENIADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 DO STF VINCULANTE. ARTIGO 141, § 2o, DO ECA. HONORÁRIOS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não configura fato consumado a matrícula de criança em creche pública em decorrência de decisão que antecipa a tutela recursal em agravo de instrumento, mesmo confirmada no julgamento do mérito.
2. Consoante preveem os artigos 5°, § 1°, e 208, caput, I e IV, da Constituição Federal; art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 4o, IV, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n° 9.394/96, o Estado tem o dever viabilizar o acesso de crianças a creches e pré-escolas.
3. O Distrito Federal tem o dever de matricular as crianças residentes no Distrito Federal em creches e pré-escolas, e não pode se esquivar da obrigação de fornecer educação infantil ao autor a pretexto de haver violação ao princípio da isonomia e à reserva do possível ou existência de fila de espera por uma vaga em creche.
4. Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que são devidos honorários à Defensoria Pública nas demandas em que representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. - Recurso Extraordinário (RE) 114.005, com repercussão geral (Tema 1.002).
5. O valor recebido pela Defensoria do Distrito Federal a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao seu aparelhamento, vedado o rateio entre os membros da instituição.
6. Nas ações de competência das Varas da Infância e Juventude, a isenção de custas e emolumentos prevista no artigo 141, § 2o, do ECA não abrange os honorários de sucumbência, restringindo-se às custas e emolumentos, conforme o próprio texto legal.
7. Apelações conhecidas. Parcialmente provida a interposta pelo Distrito Federal. Provida a interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Maioria.